Tribunal: TJSP
Processo: 1501428-33.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501428-33.2018.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOAO
VICTOR MARTINS BRAZ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
Ministério Público, apenas para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento
da pena privativa de liberdade, em caso de descumprimento das penas alternativas,
mantida, no mais, a r. sentença. .V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER
DA SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-33.2018.8.26.0544 . - Voto
7
VOTO No: 39.090
APELAÇÃO CRIMINAL No: 1501428-33.2018.8.26.0544
COMARCA: ITATIBA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JOÃO VICTOR MARTINS BRAZ
APELAÇÃO
Tráfico
Pena
Recurso ministerial
que pugna pelo afastamento do redutor previsto na
Lei de Drogas Inadmissibilidade - Inexistência de
prova que indique que o réu se dedicasse às práticas
criminosas - Afastamento das penas alternativas e
exasperação do regime prisional imposto Hipótese
que devem ser mantidas as penas alternativas, mas
fixado o regime prisional semiaberto, diante da
excepcionalidade do caso - Recurso parcialmente
provido
par
fixar
o
regime
semiaberto
para
cumprimento do castigo corporal.
JOÃO VICTOR MARTINS BRAZ foi condenado
nas penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, piso
mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343, de
2006. Teve a pena privativa de liberdade substituída por multa, fixada
em 10 (dez) diárias, no piso legal e uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade (fls. 129/138).
Inconformado recorre o Ministério Público
postulando: a) afastamento do redutor descrito no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, ou, então, a aplicação da fração mínima; b) afastamento das
penas alternativas; c) imposição do regime inicial de cumprimento de
pena mais severo (fls. 141/165).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 176/183) com parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 190/195).
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-33.2018.8.26.0544 . - Voto
7
O
recurso
ministerial
comporta
parcial
acolhimento.
Segundo consta, no dia 27 de novembro de
2018, policiais civis, em diligências, visualizaram o réu parado em um
terreno baldio, local este conhecido como ponto de venda de drogas.
Assim, decidiram monitorar o movimento no local. Logo observaram que
um transeunte procurou o réu e lhe entregou algo. Viram que João
colocou o que recebeu no bolso da bermuda e após, dirigiu-se até um
arbusto. Lá pegou algo e entregou ao transeunte, que deixou o local.
Instantes depois, a ação se repetiu novamente com a testemunha
Fernando.
Diante
da
movimentação
característica
de
venda de drogas, resolveram abordar o réu, que tentou fugir, sem êxito.
Em revista pessoal, dentro do bolso de sua bermuda, localizaram a
quantia de R$15,00, em espécie, bem como um invólucro plástico
contendo maconha, em suas mãos. Indagado o réu admitiu a prática do
crime, bem como apontou o local no arbusto no qual se encontravam os
demais entorpecentes
21 porções de maconha, drogas devidamente
divididas e embaladas prontas para venda.
Condenado pelo tráfico de entorpecentes, a
pena-base aplicada restou fixada no mínimo legal, reduzida em 2/3, nos
termos do artigo 33, § 4o, da Lei Federal no 11.343, de 2006 e
substituído o castigo corpóreo por pena restritiva de direitos e multa.
A ilustre representante do Parquet quer o
afastamento do redutor e das penas alternativas, bem como a
exasperação do regime prisional, sob o argumento de que o réu se
dedicava às práticas criminosas.
Sem razão, contudo, em relação a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-33.2018.8.26.0544 . - Voto
7
diminuição da pena.
De acordo com as alegações finais da defesa, o
réu reside com a família, está cursando o terceiro ano do ensino médio e
pretende ingressar na faculdade de engenharia mecânica. Não estava
efetivamente empregado, na data dos fatos, mas sempre ajudava o seu
pai, quando a demanda de serviço aumentava. Atualmente trabalha,
diariamente, no ramo da construção civil com seu genitor e em dezembro
de 2018 iniciou projeto de uma microempresa individual em parceria com
sua família, como comprova o documento de fls. 127.
João contava 19 anos, na data dos fatos.
Primário, sem antecedentes criminais, não há qualquer indicação de sua
participação em organização criminosa. Além disso, tinha em sua posse
somente maconha.
No mais, o apelado não ratificou a confissão
ofertada na fase policial, ocasião em que admitiu que trabalhava para um
traficante conhecido pela alcunha de “irmão Tim Maia” e não era
conhecido dos meios policiais, de acordo com os testemunhos dos
policiais civis e de Fernando Aparecido Soares (usuário que estava no
local para adquirir drogas).
No dizer da Jurisprudência:
“Com o escopo de tratar com maior rigor o traficante
de drogas, o legislador majorou a reprimenda
reservada para esse delito, substituindo a sanção
antes prevista no artigo 12 da Lei Federal no 6.368,
de 1976 de 3 a 15 anos de reclusão e de 50 a 360
dias-multa pela pena de 5 a 15 anos de reclusão,
mais o pagamento de 500 a 1500 dias-multa. Porém,
ponderando-se que a nova sanção, em determinadas
hipóteses, poderia revelar-se excessiva, acrescentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-33.2018.8.26.0544 . - Voto
7
§ 4o, do artigo 33, da Lei Federal no 11.343 de 2006.
Assim é que a configuração dessa situação de menor
gravidade para a qual a pena do caput, do artigo 33,
pode apresentar-se descomedida e ensejar redução
foi subordinada pelo legislador à presença de quatro
requisitos cumulativos: ser o réu primário, ter bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas
nem integrar organização criminosa. Nessa hipótese,
possibilita-se a redução da reprimenda, entre um
sexto e dois terços (artigo 33, § 4o da Lei Federal no
11.343, de 2006). Melhor dizendo, tem o julgador
um espectro muito maior para a eleição da sanção
adequada.
Desse
modo,
não
se
vislumbra
inconstitucionalidade na estipulação de pena branda
ao réu primário, de bons antecedentes, que não
apresenta envolvimento com a criminalidade, envolvendo pequena quantidade de substância
entorpecente: tal quadro o diferencia dos demais
traficantes, valendo-lhe sanção menor rigorosa”
(TJSP- Apelação no 0008218-78.2010.8.26.0224

Relator
Des.
Borges
pereira,
julgado
em
07.05.2013).
E não há como modificar a fração eleita para
redução das penas.
Não tendo a Lei de Drogas estabelecido
parâmetros objetivos para que seja aplicada a fração do redutor previsto
na causa especial de diminuição de pena (artigo 33, § 4o, da Lei Federal
no 11.343, de 2006), entre 1/6 e 2/3, deve o julgador defini-la,
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
De acordo com critério adotado por esta
Colenda Câmara diante da quantidade de entorpecente (26,3g) e
também da natureza da droga apreendida com o acusado (maconha),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-33.2018.8.26.0544 . - Voto
7
correta a aplicação do redutor em 2/3.
Mantida as penas, nos valores fixados na r.
sentença, passa-se ao exame das penas restritivas de direitos e do
regime prisional.
Diante da pena aplicada, bem como das razões
que ensejaram a incidência da minorante do delito de tráfico no índice
máximo, é o caso de manter a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
A
excepcionalidade
do
caso
permite
a
manutenção das penas alternativas, em atenção à culpabilidade, aos
antecedentes do recorrido e as circunstâncias em que o crime foi
praticado.
Preso, em flagrante delito, em 27/11/2018, no
dia seguinte o réu foi agraciado com o benefício da liberdade provisória,
na audiência de custódia (fls. 28/29).
Desde então, não se envolveu em outro crime,
conforme pesquisa feita junto ao Sistema Intinfo.
Em relação ao regime prisional, inviável manter
a fixação do regime inicial aberto, ou, ainda, fixar a modalidade fechada
como pretende o Ministério Público.
A
fixação
do
regime
fechado
seria
desproporcional, no caso em apreço, mas o módulo carcerário aberto
seria insuficiente para a reprovação e prevenção de crime, diante das
regras contidas nos artigos 33, § 3o e 59, caput, inciso III, ambos do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-33.2018.8.26.0544 . - Voto
7
Diante da excepcionalidade do caso e em razão
de as circunstâncias judiciais serem amplamente favoráveis ao acusado,
a despeito da gravidade concreta do crime praticado, mister fixar-se a
modalidade semiaberta, para o caso de descumprimento das penas
alternativas.
A escolha desse módulo carcerário coaduna-se
com o regramento do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso
do Ministério Público, apenas para fixar o regime inicial semiaberto para
cumprimento da pena privativa de liberdade, em caso de
descumprimento das penas alternativas, mantida, no mais, a r. sentença.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR